Tribunal: TJBA
Processo: 8012168-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012168-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DANILO FIGUEIREDO COSTA

Advogado(s)
:
WILSON CHAVES DE FRANCA

AGRAVADO: TALIA INCORPORADORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI, FABIO RIVELLI

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO PERSEGUIDO PELO AGRAVANTE TEM NATUREZA CONCURSAL, COM EXCEÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, SUBMETENDO-SE AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. A EXECUÇÃO DA TOTALIDADE DO CRÉDITO DEVE PROSSEGUIR NO JUÍZO DE ORIGEM, POIS O PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL FOI ENCERRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos apresentados pelas Agravadas em impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o crédito perseguido pelo Agravante tem natureza concursal ou extraconcursal, considerando o fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial; e (ii) saber se a decisão recorrida violou a coisa julgada ao homologar valores que não incluem todas as parcelas condenatórias fixadas na sentença exequenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crédito relativo à restituição dos valores pagos, incluindo a comissão de corretagem, aos danos materiais e morais e os honorários advocatícios contratuais tem natureza concursal, pois seu fato gerador ocorreu antes do pedido de recuperação judicial, submetendo-se ao Plano de Recuperação Judicial e seu Aditamento.

4. Por outro lado, os honorários advocatícios sucumbenciais são extraconcursais, pois foram fixados em sentença que transitou em julgado após o pedido de recuperação judicial, não se submetendo ao plano.

5. A execução da totalidade do crédito (concursal e extraconcursal) deve ser processada no Juízo de Origem, pois a recuperação judicial já foi encerrada.

6. A decisão recorrida violou a coisa julgada ao não incluir os honorários advocatícios contratuais fixados na sentença exequenda. Além disso, observa-se que as planilhas de cálculos elaboradas por ambas as partes possuem erros, por ter sido confeccionadas antes que o Juízo a quo definisse a natureza concursal/extraconcursal do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão recorrida em parte, julgando improcedente em parte a impugnação das Agravadas, de modo a:

(i)
reconhecer que uma parcela do crédito perseguido pelo Agravante tem natureza concursal, com exceção dos honorários advocatícios sucumbenciais, a qual se submeterá ao plano de recuperação judicial e seu aditamento;

(ii)
esclarecer que o Juízo de Origem é o competente para processar e julgar a execução da totalidade do crédito;

(iii)
definir que

a parcela do crédito concursal deverá ser atualizada, quanto à correção monetária e os juros de mora, até a data do pedido de recuperação judicial (23/02/2017), nos termos definidos na sentença exequenda, e no período compreendido entre o pedido de recuperação judicial e a data do efetivo pagamento, nos termos e índices deliberados no plano de recuperação judicial e seu aditamento;

(iv)
definir que a parcela do crédito não concursal deve ser atualizada a partir dos consectários previstos no título executivo judicial.

Tese de julgamento:
"1.Créditos com fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial são concursais, exceto honorários sucumbenciais fixados posteriormente. 2. A execução de créditos concursais após o encerramento da recuperação judicial compete ao Juízo de Origem. 3. A atualização de créditos concursais deve respeitar o plano de recuperação, enquanto os extraconcursais seguem o título executivo."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.101/2005, arts. 9º, II, e 49; CPC/2015, art. 525.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.840.531/RS, Tema 1.051, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 09/12/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.858.302/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Primeira Turma, j. 13/02/2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8012168-09.2025.8.05.0000, oriundos da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,

DANILO FIGUEIREDO COSTA

e, como Agravadas,

TALIA INCORPORADORA LTDA e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA